Tribunal: TJES
Processo: 0002344-40.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002344-40.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: NILO GIURIATTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO MANTIDA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Nova Venécia contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de cardiopatia grave, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a ausência de resistência processual e de negativa administrativa; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na ação contra o Município de Nova Venécia, deve ser mantida ou ajustada com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência processual ou de negativa administrativa à pretensão inicial. Inexistindo tais elementos, não há fundamento para imputar ao Estado a obrigação de arcar com a sucumbência.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, na ausência de contestação, recurso ou negativa administrativa por parte do ente público, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada.

O Município de Nova Venécia, ao contestar a ação e alegar a responsabilidade subsidiária do Estado, configurou resistência processual, justificando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O valor da causa foi fixado em R$ 120.000,00, correspondente ao custo da cirurgia particular e não houve impugnação. A fixação dos honorários em percentual sobre esse valor observa os critérios dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, não se aplicando a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente se justifica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso em análise.

Considerando a sucumbência recursal do Município de Nova Venécia, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de Nova Venécia desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento
:

O Estado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência processual ou negativa administrativa à pretensão inicial.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é justificada quando há resistência processual à demanda.

Nos casos em que há benefício econômico quantificável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, não cabendo a aplicação da apreciação equitativa do artigo 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01/08/2024.

TJES, Apelação Cível 5001935-75.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24/09/2024.

STJ, AgInt no REsp 2.140.230/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do Município de Nova Venécia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002344-40.2020.8.08.0038

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

APELADO:
NILO GIURIATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que condenou os Apelantes ao fornecimento da cirurgia para tratamento de cardiopatia grave, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos sucumbentes.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus a providenciarem a realização da cirurgia necessária, incluindo os exames médicos. Além disso, determinou que os honorários advocatícios fossem fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após embargos de declaração, o juízo reconheceu a omissão na fixação dos honorários e condenou o Estado e o Município ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada um.

O presente recurso de apelação versa exclusivamente sobre a condenação do Estado e do Município de Nova Venécia ao pagamento de honorários advocatícios.

Do recurso de apelação do Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo alega, inicialmente, que não deu causa à demanda, pois cumpriu imediatamente a decisão liminar, sem apresentar contestação ou interpor recursos, de modo que a condenação em honorários advocatícios não se justifica, pois a ação não teve caráter litigioso, sendo conduzida de forma quase administrativa.

Registro que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiu à pretensão material.

A petição inicial informa que o procedimento cirúrgico requerido não era realizado pelo SUS que disponibiliza apenas a cirurgia convencional (vulgo cirurgia de peito aberto), que não era aconselhável para o Apelado em razão de sua condição de saúde e idade avançada, sequer alegando a existência de pedido administrativo.

O Estado não apresentou contestação ou interpôs recurso para questionar a determinação de fornecimento do procedimento cirúrgico.

Este egrégio Tribunal tem entendido que nos casos em que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, não deve suportar os ônus da sucumbência. Neste sentido:

[...] 2. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes TJES. [...] Provido o recurso do Estado do Espírito Santo e desprovido o recurso do Município de Marataízes. Honorários advocatícios majorados em face do ente municipal (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001935-75.2023.8.08.0069, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência. 4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária. Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003398-86.2022.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/04/2024).

Dessa forma, em observância ao princípio da causalidade, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não há nos autos qualquer indício de resistência por sua parte.

Do recurso de apelação do Município de Nova Venécia

O Município/Apelante alega que (1) a sentença deve ser reformada quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a demanda trata de direito à saúde, sem conteúdo econômico estimável, (2) o valor da causa não traduz o proveito econômico real e a fixação dos honorários em 10% sobre esse valor pode incentivar o aumento do ajuizamento de ações semelhantes e (3) deve ser aplicado o art. 85, §8º do CPC, que prevê o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável.

A controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em demanda relativa ao fornecimento de procedimento cirúrgico, ou seja, ação de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

Não se desconhece que este egrégio Tribunal, em alguns julgados, tem entendido que “
Os honorários advocatícios, em demandas prestacionais de saúde, devem ser fixados por equidade, dada a inestimabilidade do proveito econômico
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007532-28.2022.8.08.0047, Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/12/2024).

Contudo, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não seja unânime, sua Corte Especial já entendeu que a fixação da verba honorária nestes casos deve observância aos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85, do CPC, afastando-se a aplicação de seu §8º. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. I - Na origem, trata-se de ação pleiteando o fornecimento de medicamentos. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Os honorários foram fixados por equidade. II - O objeto do apelo nobre atém-se aos critérios de fixação de honorários sucumbenciais. De início, não se dispensa que esta Corte, no julgamento do Tema n. 1.076, firmou a seguinte tese: "i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". IV - De igual modo, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral do Tema n. 1.255 - RE n. 1.412.069 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, cuja descrição é a seguinte: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema n. 1.076/STJ). V - Todavia, a hipótese em comento passa ao largo de tais julgados, não havendo motivo, portanto, para sobrestamento ou devolução à origem, para eventual juízo de conformação. VI - Com efeito, eis os trechos do acórdão recorrido, transcritos no que interessa ao caso (fls. 302-309): [...]É que o objeto da ação é o direito à saúde e resulta vencida a Fazenda Pública Estadual (autarquia), o que leva à caracterização de demanda com proveito econômico inestimável e consequente fixação de verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC: [...]E, justamente por se tratar de causa de proveito econômico inestimável, tem-se que a fixação por critério de equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, atende ao contido no REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906.623/SP e 1906.618, TEMA 1076 [...]. VII -
De fato, não se olvida que esta Corte registra precedentes no sentido da possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no AREsp 1.923.626/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/06/2022; AgInt no REsp 1.890.101/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/04/2022; AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021.) VIII - A irresignação merece prosperar porque
a Corte Especial do STJ, em semelhante, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.866.671/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022; EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023; REsp n. 2.060.919/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 28/6/2023. IX - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial para
determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para fixação do valor da verba honorária afastando-se a aplicação do art. 85, §8º, do CPC ao caso dos autos
. X - Agravo interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 2.140.230/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024).

O valor da causa foi fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com referência a outubro de 2020, correspondente ao custo da cirurgia cardíaca TAVI (Implante Transvalvar Percutâneo de Valva Aórtica) realizada de forma particular e
o Município não impugnou o valor da causa
.

Assim, embora o direito à saúde seja inestimável, a pretensão deduzida tem valor certo e este deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que os honorários sucumbenciais, fixados com base no valor da causa devem ser mantidos, uma vez que correspondem ao valor do proveito econômico.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento), considerando que o Estado do Espírito Santo também ocupa o polo passivo da ação.

DO EXPOSTO
,
(1)
DOU PROVIMENTO
para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não há nos autos qualquer indício de resistência por sua parte e
(2)
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Nova Venécia, mantendo a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais majoro em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.